Tribunal: TRF3
Processo: 5167525-38.2021.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
394/1327)

5167525-38.2021.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5167525-38.2021.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: LEANDRO AUGUSTO PORFIRIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - SP135328-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE MOGI MIRIM/SP - 3a VARA

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA. RUÍDO. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, de ofício, declarou a extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, conforme estabelecido no art. 485, inciso VI, do CPC, quanto ao reconhecimento da especialidade dos interregnos requeridos de 11/07/1994 a 05/03/1997. Outrossim, negou provimento à apelação do INSS. Ademais, deu provimento à apelação do autor para reconhecer seu direito à concessão de aposentadoria especial, observando-se, ainda, a vedação ao exercício de atividades nocivas à saúde ou à integridade física prevista no art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91, em conformidade ao decidido no Tema 709 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da especialidade do labor por exposição a ruído, com fundamento no critério do pico de ruído, exige necessariamente a realização de perícia judicial para comprovação da habitualidade e permanência, nos termos do Tema 1.083 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.083 (REsp 1.886.795/RS), fixou tese no sentido de que a aferição da especialidade por exposição a ruído com níveis variáveis deve observar, como regra, o Nível de Exposição Normalizado (NEN), admitindo-se o critério do pico de ruído na ausência dessa informação, desde que comprovadas a habitualidade e permanência.

4. O próprio precedente estabelece que, para períodos anteriores ao Decreto no 4.882/2003, não se exige a demonstração do NEN, devendo a comprovação do tempo especial observar a legislação vigente à época da prestação do labor.

5. No caso, o período controvertido (06/03/1997 a 20/08/1998) é anterior ao Decreto no 4.882/2003, o que autoriza a adoção do critério do nível máximo de ruído (pico de ruído) para aferição da especialidade.

6. Inexiste fundamento apto a ensejar a reforma da decisão agravada, que deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei no 8.213/91, art. 57, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 709; STJ, REsp 1.886.795/RS, Tema 1.083.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5167525-38.2021.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: LEANDRO AUGUSTO PORFIRIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - SP135328-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE MOGI MIRIM/SP - 3a VARA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Agravo interno (ID 350216682) interposto em face da decisão monocrática (ID 346441375), que restou decidida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, de oficio, declaro a extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, conforme estabelecido no art. 485, inciso VI, do CPC, quanto ao reconhecimento da especialidade dos interregnos requeridos de 11/07/1994 a 05/03/1997. Outrossim, nego provimento à apelação do INSS. Ademais, dou provimento à apelação do autor para reconhecer seu direito à concessão de aposentadoria especial, observando-se, ainda, a vedação ao exercício de atividades nocivas à saúde ou à integridade física prevista no art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91, em conformidade ao decidido no Tema 709 do STF, nos termos da fundamentação supra.”

Em síntese, o INSS argumenta que, a decisão agravada reconheceu como tempo especial o período em que a parte autora esteve exposta ao agente ruído em diferentes níveis de efeitos sonoros, baseando-se no critério do "pico do ruído". No caso dos autos, trata-se do período de 06/03/1997 a 20/08/1998. No entanto, não concorda com a decisão proferida, na medida em que tal entendimento não encontra amparo na legislação pertinente. Sustenta que a r. decisão monocrática merece reforma, uma vez que, na tese fixada por esse Colendo STJ no Recurso Especial Repetitivo no 1.886.795/RS (Tema 1.083), restou claro que somente pode ser utilizado o critério do "pico de ruído" quando há perícia técnica judicial que comprove a exposição habitual e permanente ao agente nocivo.

Não apresentadas contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

O agravo interno não comporta provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.083, firmou entendimento no sentido de que: “O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.”.

Oportunamente, colaciona-se a ementa do acórdão publicado no REsp 1.886.795/RS (Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/11/2021, DJe 25/11/2021):

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO - NEN. REGRA. CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN. ADOÇÃO.

1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3o, disciplina que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho.

2. A questão central, objeto deste recurso, versa acerca da possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN).

3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1o do art. 58, estabelece que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT nos termos da legislação trabalhista.

4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a referência ao critério Nível de Exposição Normalizado - NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a atividade seja computada como especial.

5. Para os períodos de tempo de serviço especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor por ocasião do desempenho das atividades.

6. Descabe aferir a especialidade do labor mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao agente nocivo durante a jornada de trabalho.

7. Se a atividade especial somente for reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT, caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo, conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de ruído.

8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

9. In casu, o acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo qual merece ser mantido.

10. Recurso da autarquia desprovido."

Com efeito, do entendimento firmado, verifica-se que, para os períodos anteriores ao Decreto 4.882/2003, nas hipóteses de exposição do segurado a diferentes intensidades de ruído, deverá ser adotado o nível de ruído máximo (pico de ruído) para se aferir o efetivo exercício de atividade em condições nocivas. Para os períodos posteriores, aplicável o Tema 1083 do STJ, na íntegra. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5002157-57.2019.4.03.6115. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 08/05/2024. DJEN DATA: 13/05/2024; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000033-36.2017.4.03.6127. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 08/05/2024. DJEN DATA: 13/05/2024).

No caso vertente, o PPP (ID 203768912 - Pág. 8/9), regularmente preenchido e subscrito por profissional legalmente habilitado, descreve que o autor, no exercício de suas atribuições, operava máquinas industriais, estando exposto a níveis de ruído que variavam entre 88 e 102 dB(A) no intervalo período de 06/03/1997 a 20/08/1998.

No caso, o período controvertido (06/03/1997 a 20/08/1998) é anterior ao Decreto no 4.882/2003, o que autoriza a adoção do critério do nível máximo de ruído (pico de ruído) para aferição da especialidade.

Inexistindo fundamento para a reforma da decisão agravada, que deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão monocrática.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA. RUÍDO. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, de ofício, declarou a extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, conforme estabelecido no art. 485, inciso VI, do CPC, quanto ao reconhecimento da especialidade dos interregnos requeridos de 11/07/1994 a 05/03/1997. Outrossim, negou provimento à apelação do INSS. Ademais, deu provimento à apelação do autor para reconhecer seu direito à concessão de aposentadoria especial, observando-se, ainda, a vedação ao exercício de atividades nocivas à saúde ou à integridade física prevista no art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91, em conformidade ao decidido no Tema 709 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da especialidade do labor por exposição a ruído, com fundamento no critério do pico de ruído, exige necessariamente a realização de perícia judicial para comprovação da habitualidade e permanência, nos termos do Tema 1.083 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.083 (REsp 1.886.795/RS), fixou tese no sentido de que a aferição da especialidade por exposição a ruído com níveis variáveis deve observar, como regra, o Nível de Exposição Normalizado (NEN), admitindo-se o critério do pico de ruído na ausência dessa informação, desde que comprovadas a habitualidade e permanência.

4. O próprio precedente estabelece que, para períodos anteriores ao Decreto no 4.882/2003, não se exige a demonstração do NEN, devendo a comprovação do tempo especial observar a legislação vigente à época da prestação do labor.

5. No caso, o período controvertido (06/03/1997 a 20/08/1998) é anterior ao Decreto no 4.882/2003, o que autoriza a adoção do critério do nível máximo de ruído (pico de ruído) para aferição da especialidade.

6. Inexiste fundamento apto a ensejar a reforma da decisão agravada, que deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei no 8.213/91, art. 57, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 709; STJ, REsp 1.886.795/RS, Tema 1.083.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão